Tribunal: TJDFT
Processo: 0724371-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou erro de julgamento.
2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.
3. Revisão Criminal improcedente.